Tribunal: TJMT
Processo: 1007976-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007976-62.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IARA MARIA DA SILVA - CPF: 050.581.461-77 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), E. M. D. S. N. - CPF: 085.640.091-29 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007976-62.2017.8.11.0002

REPRESENTANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

APELADO: IARA MARIA DA SILVA, E. M. D. S. N.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA AO CONTRALAUDO – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DO PERITO - ARTIGO 477, §2o DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do parecer do assistente técnico, do juiz ou do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007976-62.2017.8.11.0002

REPRESENTANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

APELADO: IARA MARIA DA SILVA, E. M. D. S. N.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007976-62.2017.8.11.0002

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À

INFÂNCIA DE CUIABÁ

APELADO: IARA MARIA DA SILVA E E. M. D. S. N.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização decorrente de Ato Ilícito julgada parcialmente procedente, devendo a apelante arcar com
danos morais de R$300.000,00, pensão vitalícia de 01 salário mínimo mensal ou enquanto perdurar a incapacidade laborativa da menor
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral e por inobservância ao contralaudo e ao pedido de esclarecimento do perito (art. 489, §1o, IV c/c art. 477 do CPC).

A apelante argumenta que não havia indicativo médico para cesárea e o que aconteceu foi fato imprevisível durante o parto, não havendo culpa ou omissão a justificar a condenação.

Diz que ocorreu a denominada
distócia de ombros,
mas rapidamente solucionada pela equipe de profissionais.

Sustenta que a responsabilidade dos hospitais é subjetiva e que a alegação de erro médico deve ser comprovada.

Assevera que o CDC não se aplica a esta lide pois não ficou evidenciada a relação de consumo, visto que os serviços são prestados de forma gratuita.

Ressalta que no laudo pericial constou que houve CASO FORTUITO, portanto inexiste nexo causal e ato ilícito.

Se mantido o entendimento do juízo de origem, pleiteia a redução do valor arbitrado e que os juros e a correção monetária incidam a partir da citação.

Contrarrazões no id 28624600 – pág. 01/03.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007976-62.2017.8.11.0002

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À

INFÂNCIA DE CUIABÁ

APELADO: IARA MARIA DA SILVA E E. M. D. S. N.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR
INOBSERVÂNCIA AO CONTRALAUDO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PERITO

A arguição de inobservância ao contralaudo e violação ao art. 489, §1o, IV, c/c art. 477, do CPC, tem procedência.

Enuncia o art. 477 do CPC:

Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 2o
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I
- sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II
- divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Esse dever encontra ressonância nos princípios processuais de observância obrigatória, não só pelas partes e seus procuradores, mas por todos aqueles que de alguma forma interferem no processo, como os princípios da cooperação, da lealdade processual, da primazia da decisão de mérito e boa-fé processual, insculpidos nos arts.4o, 5o e 6o do CPC.

Ocorre que, apesar da apresentação do parecer do assistente técnico da apelante impugnando o laudo pericial, o juiz proferiu sentença sem que fossem sanadas as dúvidas e as alegações.

Assim, necessária a intimação do perito para prestar os esclarecimentos necessários, sob pena de configurar-se o cerceamento de defesa ora alegado.

A propósito, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Indeferimento da impugnação ao laudo pericial e quesitos suplementares. Descabimento. Inobservância do art. 477, §1o, c.c. §2o, inciso I. Sentença anulada, com a reabertura da fase instrutória. Preliminar de apelação acolhida. (TJSP; Apelação Cível 1012219-53.2016.8.26.0071; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019).

Prova pericial fase de cumprimento de sentença - homologação judicial do laudo do perito contábil sem determinar o esclarecimento de pontos de divergência levantados pelo réu agravante cumprimento de dever do perito, sanando o cerceamento de defesa causado aplicação do art. 477, § 2o, I do CPC/15 agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169259-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR E DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e devolver os autos à primeira instância, para esclarecimentos do perito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020